Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória patrimonial que visa o resultado prático e útil de futura sentença que julgue procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação.
2. O deferimento da tutela de urgência cautelar antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e pode ser admitida se demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
3. Na espécie, verifica-se que a agravante, embora tenha prometido quitar os empréstimos contraídos pelo agravado com menores encargos, deixou de assim fazer quando de posse dos valores que foram repassados, o que demonstra indícios de fraude.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.